Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. VALOR EFETIVO DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVADA. AVALIAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo.
2. Consoante previsto no artigo 873 do Código de Processo Civil, apenas é permitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
3. No caso dos autos, não restou demonstrado pela parte a ocorrência qualquer dessas hipóteses, sendo incabível realizar nova avaliação.
4. O laudo apresentado pelo Oficial de Justiça preenche todos os requisitos elencados no artigo 872 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a sua homologação.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida